Tribunal: TJES
Processo: 5008740-91.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Imunidade Recíproca
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008740-91.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI e outros

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS UTILIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE SANEAMENTO BÁSICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DE CAPITAL FECHADO. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
:
1.
Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que reconheceu a imunidade tributária recíproca à Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) sobre o IPTU incidente sobre imóveis utilizados na prestação de serviços públicos essenciais de saneamento básico, condenando o ente municipal à restituição dos valores pagos a tal título nos últimos cinco anos.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão:(i) determinar se a CESAN, enquanto sociedade de economia mista, preenche os requisitos constitucionais para o reconhecimento da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal; e (ii) verificar se a aprovação do novo marco regulatório do saneamento básico (Lei nº 14.026/20) tem o condão de afastar o benefício da imunidade tributária reconhecido na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, estende-se às sociedades de economia mista que desempenham serviços públicos essenciais, desde que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, conforme fixado pelo STF no tema 1.140 de repercussão geral.
4.
A CESAN, enquanto sociedade de economia mista de capital fechado, tem como acionistas majoritários o Estado do Espírito Santo e a Agência de Desenvolvimento em Rede do Espírito Santo (ADERES), presta serviço público obrigatório e essencial de saneamento básico em regime de monopólio natural, com os lucros reinvestidos na própria atividade-fim, sem finalidade lucrativa, o que configura os requisitos para o reconhecimento da imunidade tributária recíproca.
5.
A aprovação do marco regulatório do saneamento básico (Lei nº 14.026/20) não altera, por si só, o regime de monopólio natural dos serviços prestados pela CESAN nos 53 municípios sob sua concessão, mantendo-se inalteradas as condições que fundamentam o benefício da imunidade tributária.
6.
A imunidade tributária reconhecida abrange o IPTU incidente sobre os imóveis diretamente vinculados à prestação do serviço público essencial de saneamento básico, afastando a cobrança do tributo pelo Município de Guarapari.
7.
A sentença não se submete ao reexame necessário, pois está fundada em acórdão proferido pelo STF em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 496, §4º, II, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:

9.
A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF aplica-se às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais em regime de monopólio natural, desde que controladas majoritariamente pelo ente público, sem finalidade lucrativa e sem distribuição de lucros a acionistas privados.
10.
O marco regulatório do saneamento básico (Lei nº 14.026/20) não afasta o benefício da imunidade tributária recíproca enquanto não houver alteração efetiva no regime de prestação dos serviços públicos essenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face da r. sentença do evento 10587391, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na ação de repetição de indébito tributário movida pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a requerente ainda detém a concessão dos serviços de saneamento básico em 53 municípios, operando em regime de monopólio natural, o que caracteriza um serviço público essencial e substancialmente exclusivo
” (evento 10587391).

Asseverou que “
a aprovação do novo marco regulatório do saneamento básico não afasta, por si só, o monopólio natural do serviço prestado pela requerente na maioria dos municípios em que atua. Isso não impede que, havendo a concessão da atividade prestada pela requerente à iniciativa privada, de forma substancial, nos moldes do novo marco regulatório do setor, o benefício da imunidade tributária recíproca seja revisto e retirado, pois alterados os requisitos autorizadores para seu reconhecimento.
” (evento 10587391).

Registrou que “
os documentos apresentados não refutam a premissa de que os lucros são reinvestidos na própria companhia para a realização de novos investimentos em saneamento básico. Em outras palavras, não há prova de que a distribuição de lucros beneficia agentes econômicos privados em detrimento da finalidade pública da companhia, conforme, aliás, destacado pelo Ministro Edson Fachin em outra passagem de seu voto no julgamento da ACO 2730
” (evento 10587391).

Por isso, reconheceu “
a imunidade tributária recíproca sobre o IPTU incidente sobre os imóveis utilizados pela requerente na prestação dos serviços públicos de fornecimento de água e saneamento básico no âmbito do Município de Guarapari, enquanto mantidos os requisitos autorizadores do reconhecimento da imunidade, e condenar o requerido, por tal motivo, à restituição dos valores pagos pela requerente a este título nos últimos cinco anos, observada a prescrição quinquenal, no montante de R$ 210.841,44 (duzentos e dez mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), incidindo sobre os valores que integram o referido montante correção monetária pelo INPC a partir da data do ajuizamento da ação (visto que atualizados até este marco) até o trânsito em julgado da presente sentença, após o qual, tanto para fins de atualização monetária quanto para fins de contabilização dos juros de mora, haverá a incidência, uma única vez, até a efetiva restituição, da taxa Selic, acumulada mensalmente, em consonância com a EC nº 113/21.
” (evento 10587391).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que a CESAN pagou a quantia de R$ 210.841,44 (duzentos e dez mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos) relativa ao Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) incidentes sobre os imóveis que a sociedade de economia mista estadual é proprietária no Município de Guarapari, referente aos exercícios de 2019 a 2023 (eventos 10587349, 10587351, 10587352, 10587353, 10787354 e 10587355).

Como é cediço, as áreas vedadas à tributação decorrem de proibições constitucionais expressas (imunidades) ou de exclusões implícitas, isto é, quando a porção fática não se amolda aos ditames da descrição legislativa do fato gerador é intributável por falta de previsão legal.

As imunidades alcançam as situações que normalmente – não fosse a previsão expressa de intributabilidade – estariam conceitualmente incluídas no desenho do fato jurígeno tributário
1
. Ao tratar sobre as imunidades tributárias recíprocas, o artigo 150, inciso VI, alínea “a”, §2º, da Constituição Federal, prevê o seguinte:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI – instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços uns dos outros;

[...]

§2º – A vedação do inciso VI, “a”, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

Essa imunidade recíproca consagrada pelo texto constitucional é um corolário para a preservação da autonomia dos entes federativos, porque obsta que cada unidade federada institua impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços das demais, impedindo que haja submissão fiscal entre os membros da Federação.

O fato de a apelada ter sido constituída sob a roupagem de uma sociedade de economia mista, por si só, não é capaz de afastar a incidência da supracitada imunidade, vez que deve ser analisado casuisticamente se esta espécie de imunidade tributária recai sobre as empresas públicas
lato sensu.

Impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1.140 das repercussões gerais, definiu a tese de que: “
As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.
”
2

Insta frisar que a CESAN presta serviço público obrigatório e essencial de fornecimento de água e saneamento básico à população capixaba, sendo um verdadeiro instrumento de descentralização administrativa de atividades essenciais fornecidas majoritariamente pelo Estado do Espírito Santo, o qual detém o controle da companhia.

O Estado do Espírito Santo possui 85,85% (oitenta e cinco ponto oitenta e cinco por cento) das ações da CESAN, enquanto a Agência de Desenvolvimento em Rede do Espírito Santo (ADERES), autarquia criada pela Lei Estadual nº 5.303, de 13 de dezembro de 1996 (evento 10587339), ostenta 13,95% (treze ponto noventa e cinco por cento), consoante se depreende do documento do evento 10587340.

Nesse contexto, é evidente que é irrisória a participação de particulares no capital social da sociedade de economia mista, sendo que o artigo 4º da Lei nº 6.404/76 dispõe que as S/A de tipo fechado não admitem a negociação de suas ações no mercado de valores mobiliários, o que é o caso da CESAN (eventos 10587341 a 10587347) e, consequentemente, afasta a incidência da tese do tema 508 das repercussões gerais
3
, conforme já decidi, senão vejamos:

APELAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. TEMA 508. PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DE CAPITAL FECHADO QUE PRESTAM SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. ORIENTAÇÃO DO V. ACÓRDÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. A tese do RE 600.867/SP, que definiu o tema 508 das repercussões gerais, não impede o reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal à Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN.
2. A CESAN é uma sociedade de economia mista de capital fechado, controlada pelo Estado do Espírito Santo e que tem participação irrisória dos acionistas majoritários, logo, não negocia suas ações no mercado de valores mobiliários.
3. Os serviços prestados pela CESAN intrinsecamente relacionados às funções precípuas de tratamento, distribuição e captação de água não estão sujeitos à tributação do Imposto Sobre Serviços (ISS) pelas municipalidades. Precedente do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte. 4. Orientação do V. Acórdão mantida, no sentido de reconhecer que a CESAN faz jus à imunidade tributária recíproca, com determinação de remessa dos autos à douta Vice-Presidência para fins de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos nos autos. (TJES; AC 0015857-41.2007.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 14/09/2021; DJES 28/09/2021)

Ademais, tanto o STF quanto esta egrégia Corte defendem o posicionamento de que os serviços prestados pela CESAN são intrinsecamente relacionados às funções precípuas de tratamento, distribuição e captação de água não estão sujeitos à tributação de ISS, IPTU e ITBI pelas municipalidades, pois aquela encontra-se abarcada pela imunidade tributária recíproca. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO DE SANEAMENTO. IMUNIDADE RECÍPROCA RECONHECIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que
a imunidade recíproca é aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de serviço de distribuição de água e saneamento, tendo em vista que desempenham atividade de prestação obrigatória e exclusiva do Estado.
As instâncias ordinárias assentaram que a companhia é controlada pelo Governo do Estado do Espírito Santo e que tem por finalidade essencial os serviços de abastecimento de água e esgotos sanitários, razão pela qual as taxas cobradas a título de serviço teriam por escopo cobrir os custos operacionais, sem qualquer finalidade lucrativa. Dessa forma, o acolhimento da pretensão encontra óbice na Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 763000 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 29-09-2014 PUBLIC 30-09-2014

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. 1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011. 2. Acerca da natureza do serviço público de saneamento básico, trata-se de compreensão iterativa do Supremo Tribunal Federal ser interesse comum dos entes federativos, vocacionado à formação de monopólio natural, com altos custos operacionais. Precedente: ADI 1.842, de relatoria do ministro Luiz Fux e com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2013.
3. A empresa estatal presta serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto, de forma exclusiva, por meio de convênios municipais. Constata-se que a participação privada no quadro societário é irrisória e não há intuito lucrativo. Não há risco ao equilíbrio concorrencial ou à livre iniciativa, pois o tratamento de água e esgoto consiste em regime de monopólio natural e não se comprovou concorrência com outras sociedades empresárias no mercado relevante.
Precedentes: ARE-AgR 763.000, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2014 (CESAN); RE-AgR 631.309, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.04.2012; e ACO-AgR-segundo 2.243, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27.05.2016. 4. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República. Precedente: RE-AgR 482.814, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (ACO 2730 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 31-03-2017 PUBLIC 03-04-2017)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. ISSQN. REQUISITOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. CAPITAL SOCIAL MAJORITÁRIO DO ENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO NA FORMA DO §3º DO ART. 85 DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. 1 - A controvérsia contida nos autos reside em avaliar se o embargante, na condição de sociedade de economia mista, faz jus à imunidade tributária após a devida análise dos requisitos legais. 2 - A imunidade tributária recíproca encontra amparo constitucional e tem como objetivo vedar aos entes políticos a instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, uns dos autos, (art. 150, VI do CF). 3 - Portanto,
a sociedade de economia mista, apesar de ser dotada de personalidade jurídica de direito privado, se submete ao controle majoritário do ente estatal e, por tais razões, deve ter como objetivo o atendimento da coletividade, atuando como auxiliar da União ou de sua Administração Indireta, como no caso em apreço, em que a empresa embargante tem como principal objeto social “a prestação de serviços de saneamento básico com vistas à sua universalização no Estado do Espírito Santo compreendendo as atividades de abastecimento de água, esgotamento sanitário, podendo ainda, na forma da Lei e instrumentos próprios, atuar nos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos
, de acordo com o que estabelece o art. 3º, I da Lei 9096, de 30 de Dezembro de 2008, e em consonância com a Lei Federal nº 11.445, de 05.01.2007”, nos termos do art. 2º de seu estatuto.
4 - Portanto, na medida em que a empresa embargante executa serviço público essencial de abastecimento de água e tratamento de esgoto de modo exclusivo, o percentual de participação do Estado no capital social da empresa é de 99,75% e não há risco ao equilíbrio concorrencial e à livre iniciativa, preenche os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal no RE n. 253.472 para extensão da imunidade tributária prevista na alínea “a” do inc. VI do art. 150 da Constituição da República.
5 - A respeito da fixação dos honorários com base na equidade, o c. STJ editou a Tese n. 1.076. Assim, merece reforma a r. sentença neste ponto, devendo os honorários de sucumbência devido pelo Município embargado serem fixados no percentual mínimo da forma escalonada de cada inciso do §3º, do art. 85, do CPC, tendo como base de cálculo o valor do proveito econômico. 6 – Recurso provido da parte embargante. (TJES; Classe: Apelação/Remessa Necessária 0025611-55.2013.8.08.0048; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA; Sessão de Julgamento: 19/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. COBRANÇA DE IPTU. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO. AUTARQUIA ESTADUAL. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - O entendimento do e. TJES, na linha dos julgados do e. STF, é o de que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal incide em relação às sociedades de economias mistas prestadoras de serviços públicos (no caso concreto, a CESAN). Precedentes do e. STF e do e. TJES. 2 - Reconhecimento da imunidade tributária mantida.
3 - Dar parcialmente provimento para condenar ambas as partes no rateio dos honorários advocatícios, mantido o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC/15. (TJES; Apl 0008316-48.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 25/06/2018; DJES 05/07/2018)

Cumpre notar que o art. 17 da Lei nº 14.026/20 preserva os contratos de concessão em vigor até o advento dos respectivos termos, sendo que a avença (evento 10587367) firmada entre as partes somente vencerá em 26 de dezembro de 2047 (fl. 03 do evento 10587365).

Merece ser sopesado que o contrato de programa nº 20122017 dispõe expressamente que a CESAN será responsável pela prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Guarapari de modo exclusivo, em atenção às diretrizes do art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 325/05.

Assim, enquanto a CESAN mantiver suas concessões nos 53 (cinquenta e três) municípios onde opera, o regime de monopólio natural reconhecido pelo STF permanece inalterado, e com ele, a imunidade tributária recíproca.

O marco regulatório prevê a obrigatoriedade de licitações para novos contratos, mas isso não caracteriza, de imediato, a existência de ambiente concorrencial no mercado de saneamento. A CESAN continua como única prestadora dos serviços públicos de saneamento na maioria de sua área de atuação, mantendo as condições que fundamentaram o reconhecimento da imunidade pelo STF.

Por fim, constata-se que este feito não se submete ao sucedâneo recursal do reexame necessário pelo fato de que a sentença está fundada em acórdão proferido pelo STF em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 496, §4º, inciso II, do CPC).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno o ente público apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Esclareço que a verba honorária devida pela municipalidade totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor líquido da condenação, nos ditames do art. 85, §3º, inciso I, e §11, do CPC.

É como voto.

1
COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro – 12.ed.rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 247.

2
RE 1320054 RG, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-092 DIVULG 13-05-2021 PUBLIC 14-05-2021.

3
RE 600867, Relator: JOAQUIM BARBOSA, Relator p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-239 DIVULG 29-09-2020 PUBLIC 30-09-2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.